Tribunal: STF
Processo: ARE 1376093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. COMPETÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA (LEI 5.692/71, COM DISPOSITIVOS ALTERADOS PELA LEI 7.044/82, E ENTENDIMENTO SUMULAR 96 DO TCU). PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I. A matéria devolvida a Turma Recursal versa sobre a (in) viabilidade da averbação por tempo de serviço como aluno-aprendiz, em curso profissionalizante. Sustenta o ente federativo que a certidão escolar comprobatória, emitida pela Escola Agrotécnica Geraldo Rocha, em Barreiras - Bahia, não atenderia a exigência legal (DL4.037/42, art. 59, § 8º) nem a decisão do TCDF 2.125/2019.



    II. O Supremo Tribunal Federal já manifestou entendimento acerca da possibilidade jurídica de contagem do tempo de serviço prestado em escola técnica na qualidade de aluno-aprendiz, para fins de aposentação. Precedentes: 2ª Turma, MS 29069AgR, julgado em 25/03/2014; MS 33409 AgR, julgado em 29/09/2015; MS 32549, julgado em 10/06/2014; MS 27826AgR, julgado em 18/02/2014.



    III. No mesmo sentido, o entendimento sumular 96 do Tribunal de Contas da União: "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros".



    IV. No caso concreto, durante o período do curso, foi fornecido fardamento escolar e de atividade de campo à execução dos trabalhos à conta do orçamento público (preenchido o requisito elencado no enunciado do TCU).



    V. Além disso, da análise do contexto normativo aplicável (curso técnico no período de 1983a 1986) denota-se que: (i) o Decreto-Lei 4.073/1942 fixa, no art. 59, estabelece que



    [...]



    VI. Desse modo, comprovada a realização, por parte do requerente, de Curso Técnico em Agropecuária, em conformidade com a Lei 5.692/71, com redação dada pela Lei 7.044/82, no período de28.03.1983 a 24.1 .1986, na Escola Agro técnica Geraldo Rocha, em Barreiras - Bahia, não há que se falar em ausência 0 de regramento ao funcionamento da instituição, porquanto tal exigência foi atribuída aos Estados e Municípios.



    VII. Ressalta-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/1961), que atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União (art.16), é posterior ao DL 4.073/1942, de sorte que não há fundamento legal a exigir a autorização legal emanada do Governo Federal para funcionamento da Escola, pois ao tempo da fundação desta (1971) não era mais exigível autorização federal. Precedentes: TJDFT, 2ªTR, acordão 1251136, DJE 3.6.2020; acordão 1231576, DJE 3.3.2020.



    VIII. Assim, irretocável a condenação do recorrente na obrigação de averbar, como tempo de serviço, o período em que o requerente atuou como aluno aprendiz (28.03.1983 a 24.1.1986).



    IX. Por fim, incabível a suspensão do curso processual ante a inexistência de específica determinação judicial nesse sentido (incidente de uniformização de jurisprudência – 0732452-07.2020- não admitido).



     X. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso II; 37, caput; e 40, § 10º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente